Tribunal: TCU
Processo: 020.540/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 555/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), relacionadas ao processo de aprovação inicial e de aportes adicionais do investimento FIP Brasil Petróleo 1, em aplicações realizadas entre 8/2/2012 e 3/9/2019, no valor total de R$ 53.034.948,59; Considerando que o teor da presente representação traz diversas irregularidades ocorridas no âmbito do mencionado investimento, como a ausência de validação das premissas utilizadas para cálculo da rentabilidade oferecida e a deficiência na análise dos riscos tanto do FIP diretamente quanto dos ativos investidos; Considerando que, embora o presente processo tenha sido autuado como Denúncia, a petição inicial trata o caso como Representação (peça 7, p. 1) e a representante é Unidade Jurisdicionada do TCU competente para representar junto a este Tribunal, nos termos do art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do RITCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que o patrocinador (Petrobras), que é sociedade de economia mista, aporta recursos na Petros, os quais são considerados recursos públicos, consoante a sua origem e natureza, nos termos do Acórdão 2232/2011-TCU-Plenário , Relator Raimundo Carreiro, in verbis : " Compete ao TCU fiscalizar diretamente as entidades fechadas de previdência complementar vinculadas a entidades da administração indireta "; Considerando que, conforme dispõe o art. 103, § 1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014, verifica-se a existência do interesse público no trato da suposta irregularidade/ilegalidade, pois a não recuperabilidade do investimento em virtude de decisões realizadas de forma irrefletida e/ou não diligentes poderia, em tese, causar prejuízo à própria Petros, que recebe aportes do patrocinador (Petrobras); Considerando que a unidade instrutora propõe receber o presente processo como Representação; Considerando que cabe a apuração de dano ao erário, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; Considerando que, estando os presentes autos pautado para a Sessão Plenária de 25/1/2023, a empresa Mare Investimentos Ltda., por meio da petição de peça 11, requereu sua habilitação e acesso integral aos presentes autos, nos termos do art. 146 do RITCU, e que fosse determinado abertura de prazo para que a referida empresa possa se manifestar a respeito dos fatos sob apuração, com a subsequente retirada do caso da pauta de julgamentos do dia 25 de janeiro de 2023; Considerando que a empresa Mare Investimentos Ltda. não demonstrou em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir nestes autos, tendo em vista o presente momento processual e as medidas determinadas neste acórdão; Considerando que a solicitação da Petros de acesso, vista e cópia das informações dos presentes autos (peça 17) já foi atendida, consoante despacho de expediente de peça 19; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 8 a 10), sem prejuízo das providências consignadas no item 1.8 deste Acórdão, em: a) conhecer o presente processo como representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) retirar a chancela de sigilo oposta aos autos; c) indeferir o requerimento formulado pela empresa Mare Investimentos Ltda. de habilitação nos presentes autos (peça 11), uma vez que não demonstrou razão legítima para intervir neste processo, nos termos do art. 146 do RITCU, sem prejuízo de autorizar o fornecimento de cópia das peças não sigilosas; d) encaminhar cópia deste acórdão, da instrução técnica de peça 8 e das peças 4 e 11 a 16 à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), diretamente e por intermédio de seus patronos neste processo; e) encaminhar cópia deste acórdão à empresa Mare Investimentos Ltda.; f) determinar que a unidade técnica promova a alteração da natureza processual; g) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU; 1. Processo TC- Processo 020.540/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos); 1.7. Representação legal: Daniel Vieira Nunes da Silva (165799/OAB-RJ). 1.8. Providências: 1.8.1. determinar que a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), com fundamento nos arts. 197 do Regimento Interno do TCU (RITCU) e 8o da Lei 8.443/1992, instaure tomada de contas especial (TCE), no prazo de 90 dias contados da ciência desta deliberação, para a apuração dos indícios de dano apontados nestes autos, devendo observar os procedimentos e prazos fixados pela Instrução Normativa TCU 71/2012, em especial, os seguintes aspectos: 1.8.1.1. identificação dos responsáveis pelo prejuízo no FIP Brasil Petróleo 1, cujo valor histórico perfaz R$ 100 milhões (peça 4, p. 9), destacando que a Matriz de Responsabilidade que consta do Relatório de Auditoria Forense (peça 4) deve ser ratificada, ou não, pelo tomador de contas especial a ser designado; 1.8.1.2. individualização das condutas e normas descumpridas por cada responsável, com análise do nexo causal entre as condutas dos agentes e o dano ao erário; 1.8.1.3. quantificação do débito por responsável e possibilidade de aplicação do instituto de responsabilidade solidária; 1.8.1.4. notificação aos responsáveis, com os respectivos avisos de recebimento e pareceres emitidos pela área técnica responsável, incluindo a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, nos termos do art. 10, § 1o, alíneas "b" e "c", da IN TCU 71/2012; 1.8.1.5. observação dos demais documentos listados no art. 10 da IN TCU 71/2012, em especial, encaminhar as evidências listadas nas páginas 101-121 do Relatório de Auditoria Forense (peça 4), as atas que registraram as aprovações da entrada inicial do investimento e dos aportes adicionais e toda a documentação comprobatória dos itens alhures; 1.8.1.6. encaminhamento do processo de Tomada de Contas Especial (TCE) ao órgão de controle interno para certificação e ateste, observando os prazos fixados na IN TCU 71/2012; e 1.8.2. informe ao Tribunal, no prazo de 60 dias, as medidas adotadas no cumprimento do subitem 1.7.1.